Tribunal: TJES
Processo: 5000423-10.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000423-10.2025.8.08.0062

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADA: ALAIDE MIRANDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES – DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação definitiva de descontos em benefício previdenciário e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A autora, consumidora idosa, alegou ter sido vítima de fraude, com abertura indevida de conta digital, contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 21.038,18 e imediata transferência dos valores para contas de terceiros, além de portabilidade indevida de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros em operação bancária; (ii) saber se está configurada culpa exclusiva da consumidora apta a afastar a responsabilidade do fornecedor; e (iii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. A alegação de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta, pois a fraude somente se consumou em razão de falha no dever de segurança do banco, evidenciada pela contratação de empréstimo vultoso e por movimentações financeiras atípicas, incompatíveis com o perfil da cliente, sem mecanismos eficazes de prevenção.

5. A declaração de inexistência de relação jurídica e a cessação dos descontos no benefício previdenciário devem ser mantidas, bem como a condenação na restituição dos valores eventualmente descontados, diante da nulidade da contratação.

6. O dano moral resta caracterizado pela indevida contratação de empréstimo, pela retenção de verba alimentar e pelo abalo à tranquilidade da consumidora, superando o mero dissabor.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com precedentes da Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com movimentações financeiras atípicas e sem mecanismos eficazes de segurança, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, cujo valor deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 22.10.2008.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000423-10.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: ALAIDE MIRANDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação definitiva de descontos em benefício previdenciário e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A autora, consumidora idosa, alegou ter sido vítima de fraude, com abertura indevida de conta digital, contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 21.038,18 e imediata transferência dos valores para contas de terceiros, além de portabilidade indevida de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros em operação bancária; (ii) saber se está configurada culpa exclusiva da consumidora apta a afastar a responsabilidade do fornecedor; e (iii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. A alegação de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta, pois a fraude somente se consumou em razão de falha no dever de segurança do banco, evidenciada pela contratação de empréstimo vultoso e por movimentações financeiras atípicas, incompatíveis com o perfil da cliente, sem mecanismos eficazes de prevenção.

5. A declaração de inexistência de relação jurídica e a cessação dos descontos no benefício previdenciário devem ser mantidas, bem como a condenação na restituição dos valores eventualmente descontados, diante da nulidade da contratação.

6. O dano moral resta caracterizado pela indevida contratação de empréstimo, pela retenção de verba alimentar e pelo abalo à tranquilidade da consumidora, superando o mero dissabor.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com precedentes da Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com movimentações financeiras atípicas e sem mecanismos eficazes de segurança, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, cujo valor deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 22.10.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000423-10.2025.8.08.0062

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADA: ALAIDE MIRANDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES – DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO AGIBANK S.A
contra a r. sentença (Id. 17781639) proferida pelo d. Juízo singular, que julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado n.º 1521109201; (ii) determinar a cessação definitiva de descontos no benefício previdenciário da autora; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta o recorrente, em síntese (Id. 17781418), que: (i) a contratação é legítima, operada mediante biometria facial e uso de senha em aplicativo, o que afasta a tese de fraude; (ii) houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, pois a própria recorrida teria fornecido seus dados e imagem aos estelionatários; (iii) inexistiu abalo moral passível de reparação e, subsidiariamente, o quantum arbitrado deve ser reduzido; e que (iv) o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação extrapatrimonial deve ser fixado a partir do arbitramento.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 17781649).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A hipótese dos autos versa sobre a responsabilidade civil de instituição financeira em virtude de fraude perpetrada contra consumidora idosa. Segundo a narrativa exordial, a apelada (72 anos) sofreu fraude mediante obtenção de seus dados, a partir do que terceiros abriram conta digital e formalizaram empréstimo de R$ 21.038,18, montante este imediatamente pulverizado para contas de terceiros estranhos à lide, culminando ainda na portabilidade indevida do benefício previdenciário da recorrida.

Registre-se de plano que dita relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do C. STJ.

Ademais, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada no risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Contudo, como é cediço, tal responsabilidade pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º, II, do art. 14 do CDC.

Neste tocante, o banco apelante sustenta justamente a culpa exclusiva da vítima, argumentando que a própria autora, ao seguir as instruções das fraudadoras e permitir a captura de sua imagem, teria viabilizado a contratação via aplicativo.

Ocorre que, ainda que a autora tenha, por ingenuidade, seguido as orientações das estelionatárias no ardil da "cesta básica", a falha primordial que permitiu o sucesso do golpe foi da própria instituição financeira.

O ponto crucial é que a facilidade operacional com que o banco recorrente permite a abertura de contas e a contratação de empréstimos vultosos, sem mecanismos robustos de conferência fática ou verificação da legitimidade da portabilidade de benefícios alimentares, evidencia uma falha grave no dever de segurança. Neste ínterim, registra-se que apesar de a ora autora ser residente e domiciliada em Piúma/ES, o contrato bancário ora impugnado indica um endereço de Brasília/DF (ID 17781403), a corroborar a falha de segurança do banco.

Ademais, a capacidade de terceiros de se utilizarem da estrutura tecnológica da instituição para induzir o consumidor ao erro quebra a confiança esperada do serviço bancário e atrai a responsabilidade do fornecedor.

Não bastasse, a sucessão de operações financeiras flagrantemente atípicas ao perfil da consumidora – a liberação de crédito de R$ 21.038,18 para uma pessoa que percebe apenas um salário mínimo, seguida da imediata transferência via PIX e TED de toda a quantia para destinatários desconhecidos – deveria ter acionado os sistemas de prevenção à fraude do Agibank, que se mostraram ineficazes.

O argumento de que a operação foi validada por senha ou biometria no aplicativo não exime o banco da responsabilidade; ao contrário, a agrava, pois demonstra que o sistema de segurança é incapaz de distinguir o uso legítimo da exploração por engenharia social, gerando uma dívida indevida e a retenção de verba de subsistência da idosa.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2.
É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas
. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico . 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36 .2021.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 02/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES e Maria Célia Fiorini contra sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica contratual e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A instituição financeira busca a reforma da sentença alegando inexistência de falha na prestação do serviço, enquanto a consumidora requer a majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira e se esta deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro; e (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais considerando a extensão do dano sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco do empreendimento, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado no Tema 466 do STJ e na Súmula 479/STJ.
Fraudes bancárias envolvendo movimentações atípicas e contratação de serviços sem anuência do consumidor configuram fortuito interno, sendo irrelevante a colaboração involuntária da vítima
. 4. A tese defensiva de culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo) não se sustenta, pois
a instituição financeira possui o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e evitar fraudes, independentemente de atos da cliente, conforme precedentes do STJ
(REsp n . 1.995.458/SP e REsp n. 2 .052.228/DF). 5.
A falha do banco em prevenir movimentações atípicas, como transferências e operações em valores elevados fora do perfil financeiro da cliente, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais
. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000697820228080065, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, 21/02/2025)

Portanto, configurado o fortuito interno, decorrente do risco da atividade, e a falha no dever de segurança, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas sim em responsabilidade objetiva da instituição pelos danos causados.

Assim, quanto aos danos materiais, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito de R$ 21.038,18, bem como a obrigação de restituir em dobro eventuais parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da apelada.

Lado outro, a contratação de empréstimo vultoso em nome da recorrida e a perda abrupta de controle sobre sua vida financeira e benefício alimentar, ambos em razão de fraude bancária sem pronta solução administrativa, somados à angústia de ser vítima de um golpe e à necessidade de recorrer ao Poder Judiciário (desvio produtivo), ultrapassam em muito o mero dissabor cotidiano, violando a dignidade da consumidora.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) IV.
Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das transações financeiras, as quais destoaram completamente do perfil do consumidor e foram realizadas sem a sua concordância, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.
(TJ/ES. Apelação Civel nº5019214-50.2021.8.08.0035. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. 16/05/24)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, todavia, entende-se que a reparação deve atender à proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento sem causa.

Assim, diante das nuances do caso concreto, o valor da indenização deve ser reduzido, à

luz dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra suficiente e adequado à reparação pretendida, considerando a situação financeira da ofendida, o valor do negócio jurídico declarado nulo, assim como o efeito pedagógico.

Tal valor, por seu turno, encontra amparo na jurisprudência desta E. Câmara, em hipóteses análogas. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR –
FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. [...] 5.
O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e. Tribunal.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124262220178080011, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Dje 13/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 8.
O valor arbitrado (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade do dano e à situação econômica das partes, atendendo aos critérios de razoabilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, configurando-se o fortuito interno. 2. Nas hipóteses de impugnação da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012761120218080013, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Dje 14/03/2025)

Assim, a sentença merece reforma parcial neste tocante.

Por fim, o recorrente se irresigna quanto aos consectários e respectivo termo inicial da condenação em danos morais. Todavia, sem razão.

Quanto aos índices aplicáveis, a matéria restou definida em Precedente Vinculante do C. STJ – Tema 176,
in verbis
:

“
Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e,
a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC
, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.
”

Ademais, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)
" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

Portanto, no período de incidência de juros e correção conjuntos, anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, deverão incidir sobre o valor devido o índice único da taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica (STJ - REsp n.º 1795982/SP). Já em períodos de incidência de juros ou correção de forma separada, também anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela Taxa Selic, enquanto a correção monetária incidirá pelo INPC.

Ademais, a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, devidos juros isolados, incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção isolada é devida pelo IPCA-e. No período de incidência conjunta de juros e correção após a vigência da citada Lei nº 14.905/24, é devida apenas a taxa Selic.

Por fim, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros incidem desde a citação, enquanto a correção monetária sobre os danos morais é devida desde o arbitramento.

Todo o exposto revela que a tese recursal não merece prosperar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença e reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Em que pese a redução da indenização por danos morais, tal não tem o condão de afastar a sucumbência integral do banco apelante, pelo que não é possível redimensionar a distribuição da verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.